Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701895-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS ESSER PARREIRA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS ESSER PARREIRA, contra acórdão de ID – 29298758. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29061738. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRADESCO SAUDE S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator